Tribunal: TJMT
Processo: 1009057-76.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009057-76.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CARLOS NAVES DE RESENDE - CPF: 482.404.271-20 (ADVOGADO), CLEBER RASIA MACHADO - CPF: 010.277.221-56 (PACIENTE), RENATO MARCELINO DOLCE DE SOUZA - CPF: 096.168.698-76 (ADVOGADO), 1° VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), CARLOS NAVES DE RESENDE - CPF: 482.404.271-20 (IMPETRANTE), RENATO MARCELINO DOLCE DE SOUZA - CPF: 096.168.698-76 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), LEONARDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 060.140.631-10 (VÍTIMA), VITTOR CAUA BIANCHINI SILVA - CPF: 025.909.971-67 (VÍTIMA), VINICIUS VITOR DA COSTA CRISTALDO - CPF: 071.929.801-61 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLEBER RASIA MACHADO
IMPETRANTE: CARLOS NAVES DE RESENDE, RENATO MARCELINO DOLCE DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO - REMOÇÃO DO PRESO PARA ESTABELECIMENTO PENAL PRÓXIMO AO SEU MEIO SOCIAL E FAMILIAR - DIREITO DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR QUE ADMITE RESTRIÇÕES FACE AOS IMPERATIVOS DE SEGURANÇA PÚBLICA E À CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL - NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO DE RECUSA DE RECAMBIAMENTO - HABEAS CORPUS CONCEDIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Não desconheço que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o preso tem direito de cumprir pena em local próximo à residência, onde possa ser assistido pela família é relativo, contudo, a avaliação da transferência deve ser decidida, de forma fundamentada pelo Juízo.

Na hipótese, não houve fundadas razões para indeferir o pedido de transferência do paciente para estabelecimento penal mais próximo de sua família.

Ademais, o cumprimento de pena em proximidade ao meio social e familiar não consiste em mero interesse pessoal do apenado. Pelo contrário, atende também ao interesse público e a uma das finalidades da pena é, precisamente, promover a ressocialização do preso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009057-76.2022.8.11.0000

PACIENTE: CLEBER RASIA MACHADO
IMPETRANTE: CARLOS NAVES DE RESENDE, RENATO MARCELINO DOLCE DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Carlos Naves De Resende e outros em favor de
CLEBER RASIA MACHADO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Narram os impetrantes que o paciente encontra-se segregado preventivamente desde 11/04/2022, pela suposta prática dos crimes descritos no artigo 121, § 2º, incisos I e IV e art. 121, § 2º, incisos I e IV c/c artigo 14, inciso II, por duas vezes, todos do Código Penal e artigo 14 da Lei nº 10.826/06, em ação penal que tramita na Comarca de Rondonópolis.

Relatam que o paciente foi preso no Estado de São Paulo, estando recolhido junto ao Centro de Detenção Provisória “Tácio Aparecido Santana” de Cauiá. Apontam haver solicitado a transferência do paciente, porém, o pedido foi indeferido pela autoridade coatora, sem qualquer fundamentação.

Sustentam que os familiares do paciente residem na cidade de Rondonópolis e que, em razão da distância geográfica, não têm condições financeiras de visitar o paciente.

Destacam, ainda, os gastos e a demora no trâmite processual, ocasionada pela distância, bem como a privação do exercício da defesa em sua plenitude, haja vista que os patronos residem na Comarca de Rondonópolis, sobretudo, por tratar de crimes dolosos contra a vida, cujo o ápice é o julgamento perante o Tribunal do Júri, sendo sua presença essencial.

Invocam disposições da Constituição Federal, artigo 5º, LXIII, que asseguram ao preso cumprir pena próximo de seus familiares. Assim, requerem a concessão da liminar e, no mérito, seja concedida a ordem para o fim de ser deferida a transferência do paciente para a Penitenciária Major PM Eldo Sá Corrêa, na comarca de Rondonópolis/MT.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida (id. 128077156).

Solicitei informações, as quais vieram aos autos (id. 128590150).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 128725682.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLEBER RASIA MACHADO
IMPETRANTE: CARLOS NAVES DE RESENDE, RENATO MARCELINO DOLCE DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Defesa pretende, em síntese, obter a transferência do ora paciente do Estado de São Paulo, para a Penitenciária Major PM Eldo Sá Corrêa, na comarca de Rondonópolis/MT, onde moram os seus familiares, bem como teria melhores condições de se defender.

Para delimitar a questão, transcrevo trecho da decisão recorrida,
in verbis:

“(...)

Trata-se de requerimento para que o réu seja recambiado da unidade prisional que se encontra para essa cidade. Breve relato.

O pedido deve ser indeferido, posto que a alegação base é que o réu tem direito a estar perto de seus familiares. Ocorre que o acusado não foi preso nesta cidade e transferido para outro Estado. Ou seja, o Estado-Juiz não foi o responsável pela separação de família, mas sim ato voluntário do próprio acusado que, após cometer o presente crime, fugiu desta cidade.

Temos que o réu, após matar as vítimas, em
28 de março de 2021
, tomou destino desconhecido, sendo localizado somente um ano depois, já no interior do Estado de São Paulo.

Portanto, quem saiu de Rondonópolis sem se importar com a proximidade e contato de família, foi o próprio acusado, sem qualquer intervenção do Estado.

Assim, é nítido o abuso do pedido, posto que o denunciado agiu de má-fé contra o Poder Judiciário e todo à sociedade ao fugir, mas agora quer que o Estado gaste uma pequena fortuna fazendo o seu translado?

Ademais, enquanto estava foragido, o réu não se importava na manutenção dos laços com seus familiares; ao contrário, seus entes, ao serem ouvidos, declararam não saber de seu paradeiro. O que reforça a abusividade do pedido.

Por fim, ao contrário do alegado pela defesa, a instrução processual tem previsão de findar sim e depende somente de ato da defesa, posto que houve a antecipação da prova da acusação e, portanto, quando a defesa resolver apresentar a contestação, será designada a audiência de continuidade.

Neste especial, inclusive já transcorreu prazo superior ao legal e, até a presente data, não aportou a resposta à acusação, levando a concluir que a demora está sob responsabilidade da defesa.

Diante do exposto,

Decido:

I – Indefiro o pedido de recambiamento. (...)”.

Não desconheço que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o direito que o preso tem de cumprir pena em local próximo à residência, onde possa ser assistido pela família é relativo,
contudo, a avaliação da transferência deve ser decidida, de forma fundamentada pelo Juízo.

Da decisão acima transcrita, adianto que, de antemão, é possível verificar que não houve fundadas razões para indeferir o pedido de transferência do paciente para estabelecimento penal mais próximo de sua família.

É evidente que a remoção do paciente implica em dispêndio de dinheiro público, como aliás, todo o procedimento de execução de pena. Todavia, o aplicador do direito, na hipótese, não deve ter em mente apenas os princípios da Administração Pública, mas também o direito do preso de permanecer em estabelecimento prisional próximo ao seu convívio social e familiar (art. 103 da LEP).

Na lição da doutrina especializada,
"a possibilidade de manutenção do contato, no mínimo, com os familiares, é imprescindível a qualquer projeto de suposta. reintegração social, sob pena de estímulo ao rompimento dos vínculos e consolidação do processo de dessocialização inerente ao cárcere, o que logicamente inviabiliza o retorno ao convívio social e a assistência ao egresso." (GIAMBERARDINO, André; PAVARINI, Massimo, Teoria da Pena e Execução Penal: Uma Introdução Crítica, Rio de Janeiro, Editora Lumen Juris, 2012, fl. 185). (HC n. 357.673/SP
, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 27/9/2016, DJe de 6/10/2016.)

Além do mais, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, quando houver, nos autos, a informação da existência de lotação ou mesmo da completa ausência de estabelecimento penal adequado ao regime de cumprimento da pena na comarca onde moram os familiares do preso, não haveria flagrante constrangimento ilegal na manutenção do apenado em unidade penitenciária distante de sua família, o que não é o caso, consoante se extrai da decisão impugnada.

Ademais, a permanência do paciente em outro Estado da Federação, irá causar inúmeros transtornos aos trâmites processuais, sendo necessária a expedição de Carta Precatória, prolongando a solução de mérito do feito, sem falar em ofensa ao princípio a ampla defesa, mormente em crimes em que o julgamento ocorre perante o Tribunal do Júri.

Por fim, de acordo com o artigo 289 do Código de Processo Penal, quando o acusado estiver fora da jurisdição do juiz processante, este deverá providenciar a remoção do preso no prazo máximo de 30 dias.

“Art. 289. Quando o acusado estiver no território nacional, fora da jurisdição do juiz processante, será deprecada a sua prisão, devendo constar da precatória o inteiro teor do mandado

“§ 3º O juiz processante deverá providenciar a remoção do preso no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da efetivação da medida.”

Assim, em dissonância com o parecer ministerial, CONCEDO A ORDEM, para determinar que o juízo singular solicite o recambiamento do paciente ao distrito da culpa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022